Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO AO DETRAN. EMISSÃO CRLV. IMPOSSIBILIDADE.
1. A expedição de Certificado de Licenciamento Anual de veículo automotor se submete aos termos do art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), o qual, em seu §2o, estabelece a quitação de todos os débitos do veículo como condição para a expedição do aludido documento,
2. Verifica-se a existência de débitos referentes ao ano de 2022, o que, segundo o artigo supracitado, representa um óbice à expedição do documento pleiteado.
3. Tendo em vista que a entidade administrativa mencionada não integra a relação processual formada, não assiste razão ao autor/agravante no que se refere ao pedido de expedição de ofício ao órgão, para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.